Tribunal: TJSP
Processo: 2100046-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Ação cobrança em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Embora seja possível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica se os sócios praticarem atos contrários à lei e ao estatuto social, encerrando irregularmente as atividades da empresa, sem a reserva de bens para a garantia do débito, no caso específico, não há nos

Ementa:

Ação cobrança em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Embora seja possível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica se os sócios praticarem atos contrários à lei e ao estatuto social, encerrando irregularmente as atividades da empresa, sem a reserva de bens para a garantia do débito, no caso específico, não há nos autos prova do intuito fraudulento dos sócios. Existência de ativos financeiros inexpressivos na conta bancária da devedora, bem como ausência de veículos ou imóveis de sua propriedade que, por si só, não autorizam a utilização da medida excepcional.
Recurso improvido.